Tribunal: TJES
Processo: 5002943-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002943-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOVANE MOREIRA DE SOUSA

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS SILVA e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO POR DESCUMPRIMENTO DE EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO DE CONSULTA AO CENSEC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 98, § 1º, do CPC estabelece que a gratuidade de justiça compreende os emolumentos devidos a notários e registradores, abrangendo atos necessários ao processo, como a emissão de certidões.
2. O Provimento 52/2016 do CNJ determina que cabe ao magistrado a realização de diligências junto ao CENSEC, não podendo o ônus de obtenção de certidões recair sobre a parte beneficiária da gratuidade de justiça.

3. A decisão recorrida afronta a ordem liminar proferida no Agravo de Instrumento nº 5011910-71.2022.8.08.0000, que vedou a extinção do processo até o julgamento do recurso, violando o princípio da hierarquia judicial e a autoridade das decisões do tribunal.
4. O art. 6º do CPC impõe o dever de cooperação entre as partes e o magistrado, buscando assegurar o equilíbrio processual e a efetividade do direito. A exigência de documentos cuja obtenção ultrapassa as condições do agravante caracteriza desrespeito a esse princípio.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOVANE MOREIRA DE SOUSA
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da Comarca de Conceição do Castelo/ES que extinguiu parcialmente o feito, alegando descumprimento de emenda à inicial pela ausência de comprovação da inexistência de inventário referente à falecida
MARIA DAS GRAÇAS SILVA
.

O agravante alega, em síntese, que
(i)
é lavrador em situação financeira precária, condição que o impede de arcar com os custos das certidões exigidas;
(ii)
solicitou que o magistrado realizasse as diligências necessárias via CENSEC, conforme previsto no Provimento 52/2016 do CNJ; e
(iii)
a extinção parcial contraria decisão liminar anterior (AI 5011910-71.2022.8.08.0000), que vedava a extinção do processo até o julgamento do recurso de agravo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002943-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOVANE MOREIRA DE SOUSA

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS SILVA, EDMAR MARTINS DE SOUZA, SILVANA FARIA FLORINDO DE SOUZA, GEISA MARIA DA SILVA VIRGÍNIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOVANE MOREIRA DE SOUSA
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da Comarca de Conceição do Castelo/ES que extinguiu parcialmente o feito, alegando descumprimento de emenda à inicial pela ausência de comprovação da inexistência de inventário referente à falecida
MARIA DAS GRAÇAS SILVA
.

O agravante alega, em síntese, que (i) é lavrador em situação financeira precária, condição que o impede de arcar com os custos das certidões exigidas;
(ii)
solicitou que o magistrado realizasse as diligências necessárias via CENSEC, conforme previsto no Provimento 52/2016 do CNJ; e (iii) a extinção parcial contraria decisão liminar anterior (AI 5011910-71.2022.8.08.0000), que vedava a extinção do processo até o julgamento do recurso de agravo.

Sem contrarrazões.

Como se sabe, o art. 98, § 1º, do CPC dispõe que a gratuidade de justiça compreende os emolumentos devidos a notários ou registradores para prática de atos necessários à continuidade do processo.

Complementarmente, o Provimento 52/2016 do CNJ determina que a consulta ao CENSEC seja realizada pelos magistrados e tabeliães, não recaindo tal ônus sobre a parte beneficiária da gratuidade de justiça.

No presente caso, o agravante demonstrou, por meio de documentação colacionada, sua condição financeira precária, fato que justificou a concessão da gratuidade de justiça e atraiu a aplicação do referido dispositivo legal, e a exigência de certidões que demandam custos ou deslocamentos incompatíveis com sua situação econômica viola os direitos assegurados pela gratuidade, impondo obstáculo ao acesso à justiça.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – CERTIDÃO NEGATIVA DE TESTAMENTO E INVENTÁRIO EMITIDA PELA CENSEC – ENCARGO DO JUÍZO – PROVIMENTO Nº 56, DO CNJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Provimento nº 56, do CNJ, atribui ao magistrado a obrigação de acessar o Registro Central de Testamento Online, da CENSEC (Central Notarial de Serviços Compartilhados), para obtenção da Certidão Negativa de Testamento e Inventário, não havendo como imputar aos inventariantes o ônus de trazê-la aos autos. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI n. 5014640-21.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 04/03/2024)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – CERTIDÃO DE TESTAMENTO DO DE CUJUS – DECISÃO QUE DETERMINOU A JUNTADA DO DOCUMENTO PELO INVENTARIANTE – CONSULTA QUE DEVE SER REALIZADA PELO JUÍZO – PROVIDÊNCIA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO PROVIMENTO N.º 56/2016, DO EGRÉGIO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O Provimento n.º 56, de 14/7/2016, do Egrégio Conselho Nacional de Justiça dispõe sobre a obrigatoriedade de consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) para processar inventários e partilhas judiciais e lavrar escrituras públicas de inventários extrajudiciais, estabelecendo, inclusive, que se cuida de atribuição do Magistrado (artigo 1º). II. A jurisprudência pátria tem perfilhado do entendimento, no sentido de que compete ao Magistrado – e não à Parte – proceder o acesso ao Registro Central de Testamentos On-line (RCTO), no intuito de buscar maiores informações quanto à existência, ou não, de testamentos deixados pelo de cujus. III. Recurso conhecido e provido para determinar ao Juízo a quo que acesse o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), para buscar a existência de testamentos em nome do de cujus HERMES GASTALDI, conforme preceitua o artigo 1º, do Provimento nº 56/2016 do Egrégio Conselho Nacional de Justiça. (TJES, AI n. 5014642-88.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Relator NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data: 24/04/2024)

Ademais, a decisão recorrida afronta diretamente a ordem liminar proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5011910-71.2022.8.08.0000, também de minha relatoria, a qual expressamente determinei que o processo não fosse extinto até o julgamento do recurso.

Como visto, o d. juízo singular, ao extinguir parcialmente o feito sob justificativa de ausência de emenda à inicial, desconsiderou a vedação expressa contida na liminar, configurando violação do princípio da hierarquia judicial e da autoridade da decisão do tribunal.

Além de tudo isso, o art. 6º do CPC estabelece que o processo deve ser conduzido pelas partes e pelo juiz de forma cooperativa, com o objetivo de assegurar a máxima efetividade do direito. No caso em tela, o agravante demonstrou esforço em atender às determinações judiciais, apresentando, inclusive, a certidão de óbito da falecida Maria das Graças Silva, apesar de sua limitada condição financeira.

Ao exigir documentos cuja obtenção ultrapassa as capacidades do agravante, sem oferecer suporte adequado, o ilustre MMº magistrado de origem, se equivocou ao não observar o princípio da cooperação e impôs à parte um ônus desproporcional, comprometendo o equilíbrio processual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão recorrida, que extinguiu parcialmente o feito, restabelecendo a tramitação regular do processo, determinar que o honrado juízo de origem realize as diligências necessárias para consulta ao CENSEC e outros sistemas, nos termos do Provimento 52/2016 do CNJ e garantir o prosseguimento do feito, com observância da gratuidade de justiça concedida e dos princípios que regem o processo civil, especialmente o da cooperação processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 25.03.2025:

Acompanho o E. Relator.